Tribunal: TCU
Processo: 034.801/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5512/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Marcos Ferreira de Moraes e à Sra. Nadja Erica Andrade da Silva, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, promovendo-se em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.801/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Cultural Farol da Vila (08.894.801/0001-50); Marcos Ferreira de Moraes (XXX.705.364-XX); Nadja Erica Andrade da Silva (XXX.318.064-XX). 1.2. Entidade: Centro Cultural Farol da Vila. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Marcos Ferreira de Moraes Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 2.193/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 10/5/2022 - extraordinária, Ata 14/2022. Data de origem da multa: 10/5/2022 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 03/06/2022 R$ 5.000,00 14/07/2022 R$ 23,50 Nadja Erica Andrade da Silva Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 2.193/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 10/5/2022 - extraordinária, Ata 14/2022. Data de origem da multa: 10/5/2022 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 13/06/2022 R$ 1.000,00 13/07/2022 R$ 1.000,00 16/08/2022 R$ 1.000,00 14/09/2022 R$ 1.000,00 07/10/2022 R$ 1.022,41